Tribunal: TRF3
Processo: 5008081-94.2019.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: , mediante análise do acervo probatório, julgue novamente a controvérsia a respeito da nulidade do auto de infração lavrados contra a agência marítima, notadamente, com atenção aos limites ao desempenho das atividades realizadas em razão do contrato de mandato.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
433/1006)

5008081-94.2019.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008081-94.2019.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: DSV CONTRACT LOGISTICS BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA LUIZA MORINIGO DE SOUZA SALOME - SP246505-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIANA ALO DA SILVEIRA - SP105933-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUBEN JOSE DA SILVA ANDRADE VIEGAS - SP98784-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILBERT TRUSS RIBEIRO - SP336878-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES SOBRE CARGA NO SISCOMEX. RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGA. INAPLICABILIDADE DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória proposta em face da União, na qual se buscava a anulação de multa aplicada no Processo Administrativo Fiscal no 10711.003262/2010-43, bem como o cancelamento de eventual inscrição do débito em dívida ativa.

A autuação decorreu da prestação intempestiva de informações relativas à carga transportada no sistema SISCOMEX, conduta enquadrada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, sendo aplicada penalidade no valor de R$ 5.000,00.

A sentença reconheceu a inexistência de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal e a legitimidade da multa aplicada ao agente de carga pelo descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação aduaneira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal que apurou a infração; (ii) se o agente de carga pode ser responsabilizado pela prestação intempestiva de informações relativas à carga transportada no sistema SISCOMEX; e (iii) se são aplicáveis ao caso os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ou o instituto da denúncia espontânea para afastar a multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, pois o procedimento teve regular andamento, com impugnação administrativa apresentada em 01/07/2010, julgamento em primeira instância em 21/10/2011 e apreciação de recurso administrativo em 27/11/2012, inexistindo paralisação apta a ensejar extinção da pretensão punitiva.

A legislação aduaneira impõe ao transportador o dever de prestar informações à Secretaria da Receita Federal sobre cargas transportadas e chegada de veículos procedentes do exterior. O § 1o do art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966 estende tal obrigação ao agente de carga, que deve prestar informações sobre as operações que executa e respectivas cargas.

O descumprimento do dever de informar no prazo estabelecido caracteriza infração administrativa punível com multa de R$ 5.000,00, conforme art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966. A circunstância de o agente de carga depender de informações fornecidas por terceiros não afasta sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação acessória.

Não se verifica irregularidade no auto de infração, que descreve adequadamente os fatos, as datas e o enquadramento legal da conduta infracional.

O instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, não se aplica a penalidades decorrentes do descumprimento de obrigação acessória de natureza administrativa e formal, entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido anulatorio. Honorários advocatícios majorados em 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. Não há prescrição intercorrente quando o processo administrativo fiscal tramita regularmente, sem paralisação injustificada. 2. O agente de carga possui responsabilidade legal pela prestação tempestiva de informações relativas às operações que executa no sistema SISCOMEX. 3. A denúncia espontânea não se aplica a penalidades decorrentes do descumprimento de obrigação acessória de natureza administrativa.”

Legislação relevante citada: Decreto-Lei no 37/1966, arts. 37, §1o, e 107, IV, “e”; CTN, arts. 106 e 138; CPC, art. 85, §11; IN RFB no 800/2007, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.062.734/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; TRF3, AC 0001785-23.2005.4.03.6104, Rel. Juiz Federal Convocado Marcelo Guerra, Quarta Turma, j. 21.09.2016; TRF3, AC 0009387-84.2013.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Nery Junior, Terceira Turma, j. 22.03.2017; TRF3, AC 0002139-96.2015.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, Sexta Turma, j. 16.03.2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008081-94.2019.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: DSV CONTRACT LOGISTICS BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA LUIZA MORINIGO DE SOUZA SALOME - SP246505-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILBERT TRUSS RIBEIRO - SP336878-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008081-94.2019.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: DSV CONTRACT LOGISTICS BRASIL LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ELIANA ALO DA SILVEIRA - SP105933-A, HILBERT TRUSS RIBEIRO - SP336878-A, MARIA LUIZA MORINIGO DE SOUZA SALOME - SP246505-A, RUBEN JOSE DA SILVA ANDRADE VIEGAS - SP98784-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por DSV SOLUTIONS BRASIL SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA., nova denominação de DSV UTI AIR & SEA AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES LTDA., em face da r. sentença que julgou improcedente a ação anulatória ajuizada em desfavor da UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), por meio da qual se pretendia a anulação da multa aplicada no processo administrativo fiscal no 10711.003262/2010-43, bem como o cancelamento de eventual inscrição do débito em dívida ativa.

Consta dos autos que a autora foi autuada pela Receita Federal do Brasil em razão da prestação intempestiva de informações relativas à carga transportada no sistema SISCOMEX, conduta tipificada no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966. Após o regular processamento do procedimento administrativo, foi mantida a penalidade pecuniária no valor de R$ 5.000,00.

Inconformada, a autora ajuizou a presente ação, sustentando, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo, a ausência de responsabilidade do agente de carga pela prestação das informações exigidas pela legislação aduaneira, a impossibilidade de cumprimento da obrigação acessória por circunstâncias alheias à sua vontade, a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na imposição da multa, bem como a incidência do instituto da denúncia espontânea.

A r. sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não há previsão de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal, bem como de que a legislação aduaneira impõe ao agente de carga o dever de prestar tempestivamente as informações relativas às operações que executa, sendo legítima a multa aplicada em razão do descumprimento da obrigação acessória.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a multa aplicada é ilegal, porquanto a obrigação de prestar informações no SISCOMEX incumbiria ao transportador marítimo, não podendo o agente de carga ser equiparado ao transportador para fins de responsabilização. Aduz, ainda, que o atraso na prestação das informações decorreu de fato imputável a terceiro, o que configuraria hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, além de violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Reitera, por fim, a ocorrência de denúncia espontânea, sustentando que as informações foram prestadas antes da instauração de qualquer procedimento fiscalizatório.

Em contrarrazões, a União requer a manutenção da sentença, sustentando, em síntese, a inexistência de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, a responsabilidade do agente de carga pela prestação das informações relativas às operações que executa, nos termos da legislação aduaneira, bem como a inaplicabilidade do instituto da denúncia espontânea às multas decorrentes do descumprimento de obrigação acessória.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008081-94.2019.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: DSV CONTRACT LOGISTICS BRASIL LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ELIANA ALO DA SILVEIRA - SP105933-A, HILBERT TRUSS RIBEIRO - SP336878-A, MARIA LUIZA MORINIGO DE SOUZA SALOME - SP246505-A, RUBEN JOSE DA SILVA ANDRADE VIEGAS - SP98784-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A autora, ora apelante, insurge-se contra a exigência da multa aplicada no Processo Administrativo n.o 10711.003262/2010-43 em razão da prestação intempestiva de informações sobre veículo ou carga transportada no sistema SISCOMEX, com fundamento no art. 107, inc. IV, “e”, do Decreto-Lei n.o 37/66.

Inicialmente, cumpre registrar que não se verifica, no caso concreto, a ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal. Conforme consta dos autos, a impugnação administrativa foi apresentada em 01/07/2010, tendo sido proferido julgamento em primeira instância administrativa em 21/10/2011. Posteriormente, interposto recurso administrativo, este foi apreciado em 27/11/2012. Verifica-se, portanto, que o processo administrativo teve regular andamento, não havendo falar em paralisação apta a ensejar prescrição intercorrente.

Superada essa questão, passo ao exame das demais alegações.

Por primeiro, não procede a alegação da apelante de que a responsabilidade pela prestação intempestiva das informações caberia exclusivamente a terceiro, porquanto é agente de carga, em razão do expresso teor do parágrafo 1o do artigo 37 do Decreto-Lei n. 37/66, que dispõe que o agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. Logo, cabível a autuação em nome da ora apelante em razão do descumprimento de tais obrigações.

Quanto à matéria de fundo, ora questionada, dispõe o Decreto-Lei no 37/66:

“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecido, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)

§1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.

(...)

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:

(...)

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

(...)

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; (...)”

A IN RFB no 800/2007, por seu turno, assim dispõe em seu art. 22:

“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:

(...)

II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:

(...)

d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;

III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.”

Competia, portanto, ao agente de carga registrar os dados pertinentes dentro do prazo legal, não se admitindo considerar que houve mero atraso na prestação das informações apto a afastar a incidência de penalidade, conforme pretende a parte autora.

O fato de a apelante ter se baseado em informações fornecidas por terceiros não afasta sua responsabilidade pelo cumprimento das obrigações acessórias que lhe são legalmente impostas, tratando-se de dever próprio do agente de carga no âmbito do controle aduaneiro.

Na hipótese dos autos, não se verifica irregularidade no auto de infração, tendo sido descrita a infração cometida, com as datas e fatos, bem como as normas aplicáveis e respectivos enquadramentos legais, que se mostram consentâneos com a infração apontada.

O precedente:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA DO AGENTE DE CARGA OU DO TRANSPORTADOR. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO CONTRA O AGENTE MARÍTIMO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA POSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 2/2016/STJ.

2. À luz dos arts. 37 e 107, inc. IV, alínea “e”, do DL n. 37/1966, a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária acessória só pode ser aplicada à transportadora ou ao agente de carga, mas não ao agente marítimo. Precedentes.

3. No caso dos autos, o recurso especial do agente marítimo foi, em parte, provido porque, embora não prevista a imposição de multa contra o agente marítimo, mas só contra a empresa de transporte internacional e ao agente de carga, o fato é que a parte autora, ainda na inicial, noticia ter prestado as informações e tê-las, posteriormente, alterado, o que, em tese, pode evidenciar o exercício de atividades próprias da transportadora responsável pelo cumprimento da obrigação acessória. Essa situação revela a necessidade de devolução dos autos à origem para que o órgão julgador, mediante análise do acervo probatório, julgue novamente a controvérsia a respeito da nulidade do auto de infração lavrados contra a agência marítima, notadamente, com atenção aos limites ao desempenho das atividades realizadas em razão do contrato de mandato.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp n. 2.062.734/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024 - o destaque não é original.)

No tocante à alegação do indébito, ora questionado, alcançado pela denúncia espontânea, ressalto tratar-se de descumprimento de obrigação acessória, de caráter administrativo e formal, não passível de denúncia espontânea.

Com efeito, dispõe o art. 138 do Código Tributário Nacional:

“A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionadas com a infração”.

Portanto, não é cabível a aplicação do instituto da denúncia espontânea na hipótese de prestação intempestiva de informações sobre cargas transportadas. Precedentes desta Corte (QUARTA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1334781 - 0001785-23.2005.4.03.6104, Rel. JUIZ FEDERAL CONVOCADO MARCELO GUERRA, julgado em 21/09/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/10/2016; TERCEIRA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2019909 - 0009387-84.2013.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, julgado em 22/03/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:31/03/2017; SEXTA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2123229 - 0002139-96.2015.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 16/03/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/03/2017).

Assim, inviável a aplicação do art. 106 do CTN na espécie, visto que a infração é oriunda de obrigação pecuniária à época exigível. Logo, não há que se acolher tal argumento.

A r. sentença deve ser mantida.

Por fim, a fixação dos honorários advocatícios observou o disposto no art. 85 do CPC. Considerando o não provimento do recurso de apelação, aplica-se a regra do § 11 do art. 85 do CPC/2015, razão pela qual majoro os honorários advocatícios em 1% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES SOBRE CARGA NO SISCOMEX. RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGA. INAPLICABILIDADE DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória proposta em face da União, na qual se buscava a anulação de multa aplicada no Processo Administrativo Fiscal no 10711.003262/2010-43, bem como o cancelamento de eventual inscrição do débito em dívida ativa.

A autuação decorreu da prestação intempestiva de informações relativas à carga transportada no sistema SISCOMEX, conduta enquadrada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, sendo aplicada penalidade no valor de R$ 5.000,00.

A sentença reconheceu a inexistência de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal e a legitimidade da multa aplicada ao agente de carga pelo descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação aduaneira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal que apurou a infração; (ii) se o agente de carga pode ser responsabilizado pela prestação intempestiva de informações relativas à carga transportada no sistema SISCOMEX; e (iii) se são aplicáveis ao caso os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ou o instituto da denúncia espontânea para afastar a multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, pois o procedimento teve regular andamento, com impugnação administrativa apresentada em 01/07/2010, julgamento em primeira instância em 21/10/2011 e apreciação de recurso administrativo em 27/11/2012, inexistindo paralisação apta a ensejar extinção da pretensão punitiva.

A legislação aduaneira impõe ao transportador o dever de prestar informações à Secretaria da Receita Federal sobre cargas transportadas e chegada de veículos procedentes do exterior. O § 1o do art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966 estende tal obrigação ao agente de carga, que deve prestar informações sobre as operações que executa e respectivas cargas.

O descumprimento do dever de informar no prazo estabelecido caracteriza infração administrativa punível com multa de R$ 5.000,00, conforme art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966. A circunstância de o agente de carga depender de informações fornecidas por terceiros não afasta sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação acessória.

Não se verifica irregularidade no auto de infração, que descreve adequadamente os fatos, as datas e o enquadramento legal da conduta infracional.

O instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, não se aplica a penalidades decorrentes do descumprimento de obrigação acessória de natureza administrativa e formal, entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido anulatorio. Honorários advocatícios majorados em 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. Não há prescrição intercorrente quando o processo administrativo fiscal tramita regularmente, sem paralisação injustificada. 2. O agente de carga possui responsabilidade legal pela prestação tempestiva de informações relativas às operações que executa no sistema SISCOMEX. 3. A denúncia espontânea não se aplica a penalidades decorrentes do descumprimento de obrigação acessória de natureza administrativa.”

Legislação relevante citada: Decreto-Lei no 37/1966, arts. 37, §1o, e 107, IV, “e”; CTN, arts. 106 e 138; CPC, art. 85, §11; IN RFB no 800/2007, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.062.734/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; TRF3, AC 0001785-23.2005.4.03.6104, Rel. Juiz Federal Convocado Marcelo Guerra, Quarta Turma, j. 21.09.2016; TRF3, AC 0009387-84.2013.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Nery Junior, Terceira Turma, j. 22.03.2017; TRF3, AC 0002139-96.2015.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, Sexta Turma, j. 16.03.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão